Tribunal: TJMT
Processo: 0052686-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
L. BIGLIARDI E CIA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 52686/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA SENTENÇA - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE - HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Quando o Recorrente do Apelo, deixou de obter êxito no seu pedido, tendo ocorrido o desprovimento do Recurso, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
A parte dispositiva do voto é omissa quanto aos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes amolda-se ao caso.

EMBARGANTE:
L. BIGLIARDI E CIA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por L. Bigliardi e Cia Ltda., em virtude do Acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado e manteve inalterada a sentença objurgada.
Inconformada, a Recorrente sustenta que há omissão no decisum, pois deixou de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC/15.
Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada a omissão.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (fls. 137/138-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como efeito, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material, senão vejamos:
Não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.
Na hipótese, nota-se que, de fato, a parte dispositiva do voto é omissa quanto aos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes amolda-se ao caso.
Veja que, no caso, o Recorrente do Apelo, Estado de Mato Grosso, deixou de obter êxito no seu pedido, tendo ocorrido o desprovimento do Recurso, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Assim, diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração e incluo na parte dispositiva do voto disponível à fl. 137-v, o seguinte parágrafo:
“Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e nos termos do artigo 85, §§ 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa”.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR